Tribunal: TJSP
Processo: 2118674-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Art. 157, § 2°, incisos II e V, c.c. o art. 61, II, j, ambos do CP - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, além da possibilidade de contágio pelo Covid-19 no interior da unidade prisional, invocando os

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Art. 157, § 2°, incisos II e V, c.c. o art. 61, II, j, ambos do CP - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, além da possibilidade de contágio pelo Covid-19 no interior da unidade prisional, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – INADMISSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. O STJ firmou entendimento no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso em análise. Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que integre o grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e que lá haja impossibilidade de receber eventual tratamento médico, caso necessário. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais.
Ordem denegada.